Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-22.2019.8.11.0009
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000355-22.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS DE ALMEIDA SABOIA - CPF: 069.754.411-70 (APELANTE), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR – INOBSERVÂNCIA AO ART. 373, I, DO CPC – DANOS MORAIS INDEVIDOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Pela distribuição do ônus probatório, não há como reconhecer o direito da parte autora que não se desincumbe do ônus de comprová-lo ainda que de forma mínima (art. 373, I, do CPC).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Ordinária de Restabelecimento de Serviços de Linha Telefônica e Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação do autor às custas processuais e aos honorários advocatícios de 10% do valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação uma vez que é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC), além de multa por litigância de má-fé de 5% sobre o valor da causa.

O apelante aduz que a partir de 11-1-2019 começou a ter problemas para realizar ligações e enviar SMS e que, ao contatar uma agência local autorizada da apelada, foi informado que somente poderia solucionar o caso na agência de Sinop, que fica a 160km de seu domicílio.

Diz que em 2-2-2019 ligou para a central de atendimento e em 5-2-2019, sem obter êxito. E que em 13-2-2019, buscou o PROCON, vindo a conseguir utilizar sua linha telefônica somente em 21-2-2019, ou seja, ficou 40 dias sem o serviço.

Afirma que a apelada não apresentou nenhuma prova plausível do período em discussão, de 11-1-2019 a 21-2-2019

Sustenta que sofreu diversos prejuízos, pois usava o telefone constantemente, tendo, inclusive, que adquirir nova linha telefônica enquanto a sua estava sem funcionamento.

As contrarrazões foram apresentadas intempestivamente, consoante Certidão de Id n. 120523211.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou a presente demanda sob a justificativa de que sua linha telefônica, (66) 99906-8330, teve os serviços suspensos em 31-1-2019, mesmo estando com todas as faturas adimplidas, e que essa suspensão se mantém até o ajuizamento da Ação. Busca liminarmente a reativação dos serviços, e, no mérito, indenização de R$15.000.00 por danos morais.

O feito foi julgado improcedente.

Apesar de configurada a relação de consumo a ensejar a aplicação do CDC, é imprescindível estar evidenciado, ainda que de forma mínima, o direito do autor, sobretudo porque a inversão do ônus da prova não foi deferida.

Ele trouxe aos autos apenas um comprovante de pagamento, referente a uma conta com vencimento em 26-1-2019 (Id n. 120525484) e um cadastro no PROCON.

A apelada, por sua vez, trouxe aos autos “
Relatório de chamadas originadas/recebidas completadas”
, que não condiz com a alegação do apelante de que em 31-1-2019 houve a suspensão dos serviços.

Assim, apesar de as referidas telas sistêmicas serem consideradas documentos unilaterais, geralmente insuficientes para a confirmar o seu conteúdo, se o autor não demonstrou nem minimamente os fatos constitutivos do seu direito, como exige o artigo 371, inciso I, do CPC, não há como acolher a sua pretensão.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, QUITADO.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PARTE AUTORA QUE NÃO FEZ
PROVA

MÍNIMA

DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO NCPC
. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO NÃO PREVISTA NO PROCEDIMENTO DO JEC. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A
inversão
do
ônus
da
prova
disposta no Código de Defesa do Consumidor não retira da parte autora o
ônus
de provar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15. No caso dos autos, as evidências militam contra a tese inicial. 2. Conforme princípio ínsito no art. 373 do CPC, inciso I, o
ônus
de provar é de quem alega. Assim, cabia à parte demandante demonstrar, mesmo que minimamente, os fatos suscitados, o que não se observa nos autos
. 3. Parte autora que deixou de acostar aos autos a comprovação de que o parcelamento de débito, cobrado pela ré, foi devidamente quitado. 4. Pretensão de exibição de documentos que encontra óbice no procedimento do JEC, que não prevê a possibilidade de que a parte adversa seja compelida a exibir documentos. 5. Logo, não demonstrada a prática de conduta inadequada por parte da ré e ausente a verossimilhança quanto à alegação do demandante, faz-se insubsistente o direito vindicado. 6. Danos morais inocorrentes, pois a simples cobrança efetuada pela ré, mormente quando não demonstrado o pagamento pela parte autora, não gera o dever de indenizar por abalo moral. Do mesmo modo, a inexistência de
prova
de que o
autor
tenha sido compelido a realizar a
contratação
de serviços contra a sua vontade, não gera o dever de indenizar. 7. Sentença mantida, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Recurso Cível, Nº 71009273822, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relatora Elaine Maria Canto da Fonseca, julgado em: 30-09-2020). (Sem destaque no original).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INICIAL GENÉRICA.
AUTOR
QUE SE LIMITA A AFIRMAR QUE DESCONHECE O DÉBITO NEGATIVADO EM SEU NOME. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA VERSÃO AUTORAL.
INVERSÃO
DO
ÔNUS

DA
PROVA
QUE NÃO DISPENSA O CONSUMIDOR DE FAZER
PROVA

MÍNIMA
DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. DÉBITO DEVIDO
. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. O
autor
insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Contudo, o
autor
limitou-se a alegação de que não possuía qualquer relação com a ré, mas em nenhum momento questionou serviços não contratados ou informou o valor do plano de telefonia que entendia devido. Por outro lado, a ré acostou aos autos as telas do seu sistema interno, em que constam os dados pessoais do
autor
e a demonstração de que este havia contratado serviços de telefonia fixa, internet banda larga e TV por assinatura, os quais teriam sido efetivamente utilizados pelo
autor
. Ademais, as telas sistêmicas acostadas pela ré, ainda que se tratem de documentos unilaterais, foram impugnadas genericamente pelo
autor
na audiência de instrução, sendo que o este não se insurgiu contra os dados pessoais ali inseridos, nem quanto à efetiva utilização dos serviços. Ademais,
o
autor
deixou de demonstrar que, na época da suposta
contratação
, residia em endereço diverso daquele constante no sistema interno da ré, ou que residia no endereço fornecido na petição inicial
. Logo,
ainda que se trate de relação de consumo, a
inversão
do
ônus
da
prova
não exime o consumidor de produzir
prova

mínima
dos fatos constitutivos de seu direito
. Assim sendo, não há elementos que permitam desconstituir o débito ou reconhecer a ilicitude da inscrição do nome do
autor
nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo falar em indenização por danos morais
. A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.

(Recurso Cível, n. 71009089665, Segunda Turma Recursal Cível, relator Alexandre de Souza Costa Pacheco, julgado em 11-12-2019). (Sem destaque no original).

De qualquer forma, ainda que se considere que de 5-2-2019 a 20-2-2019 não houve utilização dos serviços telefônicos, esse fato, por si só, não é prova cabal de que a apelada tenha cometido algum ato ilícito. Ainda que tal suspensão fosse indevida, não é passível de gerar danos morais, como pretendido pelo apelante com o ajuizamento desta lide.

Isso porque ele não comprovou nenhum prejuízo efetivo decorrente de tal ato, especialmente a inclusão nos cadastros de inadimplentes, não ultrapassando situação de mero aborrecimento. Pelo contrário, ele mesmo afirmou que contratou nova linha telefônica para utilização durante o período do problema.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)
(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, altero os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação por ser o autor beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022